Tribunal: STF
Processo: Rcl 90176
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRENTE VEDAÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM A JURISRPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 11ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, por alegada afronta à Súmula Vinculante 14 do STF nos autos n. 1002511-84.2022.4.01.3502.
A defesa aduz que “No contexto da prova digital, o elemento documentado não é o PDF gerado pela autoridade policial (o relatório), mas sim a imagem forense e os dados brutos extraídos dos dispositivos”.
Em continuidade, alega que, “conforme atestado pelo parecer técnico do perito assistente (datado de 09.11.2025), o material disponibilizado pela Polícia Federal é tecnicamente insuficiente. O que se entregou foram relatórios de software (IPED e Cellebrite UFDR) e arquivos multimídia isolados, os quais, tecnicamente, não podem ser considerados vestígios”.
Sustenta, em síntese, que “O fornecimento de dados selecionados pela acusação sob o pretexto de preservar a "intimidade de terceiros" cria um filtro estatal intransponível. No caso em exame, o reclamante JOHN ARLEY DE OLIVEIRA COSTA demonstra que na mídia disponibilizada não constam as assinaturas digitais (Hashes MDS, SHA-1 e SHA256) geradas no momento da extração. Sem esses códigos, é impossível aferir se o conteúdo apresentado em juízo corresponde exatamente ao que existia nos dispositivos no momento da apreensão, violando o dever de rastreabilidade imposto pela Lei n. 13.964/2019”.
Destaca que “Negar o acesso à cópia forense integral sob o argumento de privacidade de terceiros é, em verdade, transferir à Polícia Federal o poder de decidir o que é ou não relevante para a defesa técnica. Se o dado foi extraído no bojo da investigação e serviu para a construção da tese acusatória (com as planilhas de voos e áudios de WhatsApp mencionados na denúncia), ele já está ‘documentado’ e deve ser franqueado à defesa em sua forma nativa”. 
Requer imediato acesso aos documentos pretendidos.
Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer cuja ementa transcrevo:

Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Organização criminosa voltada para aquisição, transporte e comercialização de ouro e cassiterita sem autorização legal. Alegada violação à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. Acesso total ao acervo probatório. Ofensa à Súmula Vinculante 14 não configurada. Parecer pela improcedência de reclamação.

É o relatório. DECIDO.
A presente reclamação não merece provimento.
Isso porque, o ato reclamado está em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece, in verbis:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

In casu, conclui-se das informações prestadas, que a autoridade reclamada não negou aplicação às balizas interpretativas conferidas, por esta Corte, ao enunciado sumular invocado, tendo em vista que a defesa dispõe, atualmente, de acesso integral às provas já documentadas nos autos, sendo certo que o pretendido acesso a dados sigilosos de terceiros que não foram utilizados como fundamento acusatório não se enquadra na jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao espectro de incidência da SV 14, razão pela qual não merece prosperar o presente intento reclamatório. 
Deveras, o Juízo reclamado informou o seguinte:

“Diante de todo o exposto, verifica-se que este Juízo, ao longo da instrução inicial do feito, proferiu decisões sucessivas e fundamentadas assegurando à defesa pleno acesso à integralidade de todos os elementos de prova efetivamente utilizados pela acusação para formação de seu convencimento, inclusive aqueles extraídos de dispositivos eletrônicos, sempre com a preservação do respectivo contexto probatório.
Os arquivos disponibilizados às defesas foram acompanhados dos respectivos hashes de verificação de integridade (MD5, SHA1 e SHA256), bem como da descrição minuciosa da metodologia de extração, processamento e análise, de modo que qualquer alteração posterior seria prontamente detectável, garantindo-se, assim, a confiabilidade, auditabilidade e transparência da prova digital.
O que se indeferiu — de forma expressa, fundamentada e jamais impugnada oportunamente — foi o acesso irrestrito às cópias integrais (bit a bit) de dispositivos eletrônicos pertencentes a terceiros investigados, por conterem vasto conjunto de dados manifestamente irrelevantes ao objeto da persecução penal e cuja disponibilização integral importaria grave violação aos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade desses corréus e de terceiros estranhos ao processo, em estrita observância ao art. 5º, X, da Constituição Federal.
Ressalte-se que tal limitação não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa, uma vez que foi assegurado o acesso integral a todos os elementos probatórios efetivamente empregados pela acusação, com preservação do contexto das comunicações e documentos utilizados, atendendo plenamente ao conteúdo normativo da Súmula Vinculante nº 14.
No que concerne ao notebook apreendido em poder do próprio acusado JOHN ARLEY DE OLIVEIRA COSTA, cumpre consignar que a defesa passou a pleitear nova extração “bit a bit” apenas após a restituição do equipamento ao investigado, providência que se deu a pedido da própria defesa, circunstância que, por si só, inviabiliza tecnicamente a realização de nova cópia forense integral.
De toda forma, a autoridade policial esclareceu, de maneira detalhada e técnica, que o procedimento pericial regularmente adotado compreende, inicialmente, a realização de cópia integral bit a bit , seguida de processamento por software especializado, com exclusão apenas de arquivos essenciais ao funcionamento do sistema operacional e de programas, mantendo-se a integralidade dos arquivos de usuário originalmente existentes na mídia, os quais passaram a compor o apêndice digital do laudo pericial. Tal procedimento encontra-se minuciosamente descrito no Laudo de Perícia Criminal Federal, acompanhado da listagem completa dos arquivos analisados e de seus respectivos hashes de integridade.
Além disso, constam nos autos as Fichas de Acompanhamento de Vestígios – FAVs, que documentam de forma pormenorizada toda a cadeia de custódia dos bens apreendidos, em estrita observância aos arts. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.
Em síntese, a defesa já dispõe de todos os elementos probatórios efetivamente utilizados pela acusação e levantados pela investigação, plenamente auditáveis, acompanhados dos respectivos hashes MD5, SHA1 e SHA256, bem como da documentação completa da cadeia de custódia, inexistindo qualquer indício concreto de adulteração, manipulação indevida ou irregularidade na produção da prova.
A despeito disso, a parte reclamante não aponta sequer um elemento mínimo que indique quebra da cadeia de custódia, alteração dos dados ou má condução das perícias realizadas, limitando-se a reiterar pretensões já apreciadas e indeferidas, em aparente tentativa de tumultuar o regular andamento do processo, sem respaldo fático ou jurídico idôneo.”
Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada indeferiu o pleito defensivo ao fundamento de que não diziam respeito aos fatos apurados e, portanto, não guardariam relação com o exercício do direito de defesa pelo Reclamante, atribuição típica do controle e ordem do processo pelo juízo competente, que em nada se confunde com o conteúdo da Súmula Vinculante 14.
Como bem destacou a d. Procuradoria-Geral da República, “a autoridade reclamada concedeu acesso integral aos elementos de prova que fundamentam a acusação, excetuando apenas os dados brutos e cópias integrais de dispositivos pertencentes a terceiros, sob o fundamento de proteção do direito constitucional à intimidade. Além disso, a autoridade ressalta que a metodologia pericial utilizada garantiu a preservação de todos os dados de utilizador, acompanhados de chaves de integridade (hashes) e registos da cadeia de custódia”.
Dessa feita, mostra cabível, ainda, a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão agravada não merece reforma ou qualquer correção. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. II – No caso, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação ao referido enunciado. III – A ação reclamatória não é a via adequada para se fazer um juízo sobre a conveniência de determinada diligência probatória, sobretudo quando se invoca ofensa à Súmula Vinculante 14. IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 54.896-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 29/09/2022)
Consectariamente, revela-se improcedente a presente Reclamação, por ausência de violação do enunciado da Súmula Vinculante 14.
Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente Reclamação, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do RISTF. 
Publique-se. 
Brasília,  20 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente